Tribunal: STF
Processo: AI 648485
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Trabalhista.
   Expurgos inflacionários na diferença de 40% sobre o FGTS.
   Responsabilidade do empregador. Ofensa reflexa à Constituição.
   Precedentes.
1. Controvérsia decidida à luz da legislação
   infraconstitucional pertinente, a cujo exame não se presta o
   recurso extraordinário.
2. Agravo regimental desprovido.